Tribunal: TJDFT
Processo: 0726991-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0726991-34.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ECHOENERGIA PARTICIPACOES S.A., RIBEIRO GONCALVES ENERGIA SOLAR SPE LTDA AGRAVADO: OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA ELETRICO ONS D E S P A C H O Em homenagem aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa, intime-se a AGRAVANTE: ECHOENERGIA PARTICIPACOES S.A., RIBEIRO GONCALVES ENERGIA SOLAR SPE LTDA, para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre os documentos juntados no bojo das contrarrazões (ID 39810160-8). Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 30 de setembro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator